Tribunal: TJDFT
Processo: 0744607-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744607-90.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal em face do Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Admito o conflito. Para evitar tumulto processual, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955, do Código de Processo Civil. Dispenso a oitiva das autoridades em conflito. Ao representante da Procuradoria de Justiça. Comuniquem-se. Brasília, 12 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator